Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM INQUÉRITO. FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECONHECIMENTO DEVIDO.
1. Provadas a autoria e a materialidade da prática dos crimes de lesão corporal, perseguição, ameaça e cárcere privado não é possível acolher a tese defensiva absolutória de insuficiência de provas, impondo-se a manutenção das condenações.
2. Ainda que a ofendida não tenha dado declarações em juízo, em razão de seu falecimento no curso do processo, o seu depoimento em inquérito é ratificado pelas demais provas orais produzidas em juízo, além do laudo de corpo de delito.
3. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe incutir temor. Assim, o que se deve verificar, para que seja configurado o crime, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.
4. Restou comprovado que o réu, valendo-se de sua condição de companheiro da vítima, a ameaçou e a perseguiu e a manteve em cárcere privado, praticando violência física e emocional, além de ter descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas.
5. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o histórico de violência doméstica do réu contra a ex-companheira, com domínio físico e psicológico, é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social.
6. Deve ser reconhecida a confissão em relação ao descumprimento de medida protetiva, ainda que tenha o réu afirmado que retomou o relacionamento a pedido da vítima.
7. O apelante não faz jus à fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão da circunstância judicial desfavorável, bem como do cometimento do crime em contexto de violência doméstica, deixando, portanto, de atender integralmente ao disposto no art. 33, § 2o, “a” e “b”, c/c § 3o, ambos do CP.
8. Apelação parcialmente provida.